Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-85.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de procedência que reconheceu a inexistência do débito, além de condenar o réu à devolução simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência do réu em relação aos danos morais – Descabimento – Dano moral configurado - Autor que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em virtude de contrato

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de procedência que reconheceu a inexistência do débito, além de condenar o réu à devolução simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência do réu em relação aos danos morais – Descabimento – Dano moral configurado - Autor que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em virtude de contrato que não celebrou – Comprometimento de verba que ostenta natureza alimentar – Valor total dos descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente que superou o montante creditado pela instituição financeira em seu favor – Transtornos experimentados que superam o mero dissabor – Quantum indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 5.000,00) que se revela adequado aos fins colimados – RECURSO NÃO PROVIDO.